Tribunal: CARF
Processo: 10880.678723/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678723/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.273 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A (SUCEDIDA POR VOTORANTIM
S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678723/2009-51
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678723/2009-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), código de receita 5952,
relativo à segunda quinzena de março de 2006.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual:
(i)
sustenta que o valor por ela efetivamente retido a título de CSRF, no citado
período, é inferior ao recolhido e confessado por meio de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
(ii)
apresenta cópias de notas fiscais e planilha que evidenciaria o valor
efetivamente devido;
(iii)
invoca o princípio da verdade material para a superação de suposto erro
material cometido no preenchimento da DComp sob exame, ao discriminar
o pagamento que fundamenta a compensação.
A decisão de primeira instância admitiu a possibilidade de a Recorrente
comprovar erro de fato no preenchimento da DCTF apresentada (mesmo sem retificá-la), mas
considerou que aquela, sobre quem recairia o ônus da prova, não teria apresentado prova cabal
que atestasse a existência do direito creditório compensado. As planilhas e notas fiscais
apresentadas deveriam estar acompanhadas dos registros contábeis correspondentes, de modo a
comprovar que, de fato, aquelas foram as únicas retenções ocorridas no período em questão.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678723/2009-51

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repete
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de arguir que o Acórdão
recorrido teria se amparado em questão meramente formal, deixado de analisar a documentação
por ela acostada aos autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico e apresentou o seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 318/324.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos II e IV, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, o crédito compensado pela Recorrente, nas DComp sob
análise no presente processo, teria origem em recolhimento a maior realizado a título de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), sob o código de receita 5952, em relação ao
período de apuração correspondente à segunda quinzena de março de 2006.
Teria realizado o recolhimento de R$ 151.323,36, sendo um pagamento no valor
de R$ 10.107,53 e outro no montante de R$ 141.215,83, quando o valor efetivamente retido, no
citado período, seria de R$ 101.039,11. Faria jus, então, à restituição da parcela recolhida a
maior, neste último recolhimento, no importe de R$ 50.284,27.
No Despacho Decisório da autoridade administrativa, o indébito não foi
reconhecido, posto que o pagamento apontado na DComp se encontrava integralmente alocado a
débito confessado pela Recorrente, em relação ao mesmo período de apuração e código de
receita.
A Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada, não nega que, por
meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de
março de 2006, confessou débito no valor de R$ 151.323,36 (como se constata à fl. 128). Alega,
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.273 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678723/2009-51

porém ter havido equívoco de sua parte, o qual deveria ser superado, em atenção ao princípio da
verdade material. E, para comprovar o suposto equívoco e o efetivo valor devido, junta aos autos
Notas Fiscais e planilha de apuração (fls. 133/198).
Na decisão recorrida, é apontada a insuficiência dos elementos de prova
apresentados pela Recorrente (planilhas e notas fiscais), na medida em que são
desacompanhados dos seus registros contábeis, que seriam a prova hábil e idônea a identificar
todas as notas fiscais emitidas no período e atestar qual o montante efetivamente retido e passível
de recolhimento.
Cabe invocar o teor do art. 923 do RIR/99
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Cabia, portanto, à Recorrente, trazer, com o Recurso Voluntário, a sua
escrituração contábil. Entretanto, nenhuma prova adicional acompanhou a nova peça de defesa.
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova reunidos pela
Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito compensado, requisitos
indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão
recorrida.
De outra parte, o princípio da verdade material e, até mesmo, a realização de
diligência, não podem servir para a imposição à autoridade julgadora do ônus de construir as
provas do direito creditório que embasou a compensação declarada, na medida em que, conforme
a legislação, a obrigação da apresentação dos referidos elementos é de responsabilidade do
contribuinte, e a determinação da realização de diligência é faculdade da autoridade julgadora,
quando considerá-la imprescindível para a formação da sua convicção, conforme art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 332
DF CARF MF
Original